Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica contra companheira, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando o depoimento da vítima é assertivo e harmônico e o acusado, em juízo, confirmou a dinâmica dos fatos.
2. A jurisprudência majoritária entende que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa sobre a pena mínima em abstrato. Sendo assim, a majoração decorrente da análise desfavorável das circunstâncias judiciais deve ser decotada para se amoldar ao percentual recomendado.
3. Recurso parcialmente provido.